Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-37.2022.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002376-37.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Privilegiada]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI - CPF: 060.587.741-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON BOABAID DE MATOS PASSARELLO - CPF: 033.496.201-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ALVES DA SILVA - CPF: 867.642.761-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM AMBITO DOMÉSTICA. AMEAÇA.
ALEGAÇÃO DE AUS
Ê
NCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS DELITOS.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VÍTIMA SE SENTIU AMEAÇADA PELO RISCO
À
SUA INTEGRIDADE FÍSICA.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL MAIS BENÉFICA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
PROCEDÊNCIA.

IR
RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA.

REQUERIMENTO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE.
POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). READEQUAÇÃO DA PENA
-
BASE.
APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO.
INAPLICABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis-MT, que
condenou o apelante
pela prática
dos crimes de lesão corporal (art. 129, §

9o) e ameaça (art. 147), ambos do Código Penal, na forma do art. 69, à pena total de 3 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (
II
) verificar se é aplicável ao caso a legislação penal mais benéfica vigente à época dos fatos; (
III
) analisar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base em razão de maus antecedentes; e (
IV
) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando
.

III. R
azões de decidir:

3.
A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restam comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, cujos relatos se mostram firmes, coerentes e harmônicos.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

5.
A alegação de agressões recíprocas e provocação prévia não descaracteriza o crime, tampouco configura legítima defesa, pois a resposta do agente foi desproporcional, conforme evidenciado pelas lesões sofridas pela vítima.

6.
O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a criação de temor na vítima, sendo desnecessária a presença de testemunhas ou a concretização do mal prometido; a prova oral é suficiente para demonstrar a intimidação vivenciada pela vítima.

7.
A Lei no 14.944/2024, que majorou a pena do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não pode retroagir para prejudicar o réu, devendo ser aplicada a norma vigente à época dos fatos (Lei no 11.340/2006), em respeito ao princípio da legalidade penal.

8.
A elevação da pena-base acima da fração de 1/6, com fundamento exclusivo em maus antecedentes, carece de justificativa concreta e desrespeita o princípio da proporcionalidade, impondo-se a redução ao patamar usual.

9.
O regime inicial semiaberto é adequado, tendo em vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §

2o, alínea “c”, do Código Penal
.

IV. D
ispositivo e tese
:

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s d
e julgamento
:

“A

palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

“
A ameaça se configura com a criação de temor na vítima, sendo dispensável a materialização do mal prometido.
”

“
Aplica-se a legislação penal mais benéfica vigente ao tempo do fato, vedando-se a retroatividade da norma mais gravosa.
”

“
A fração de aumento da pena-base por uma única circunstância judicial negativa deve, em regra, observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido contrário.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 2o, parágrafo único; 25; 33, §

2o, “c”; 44; 59; 69; 129, §

9o; 147; CPP,
arts
. 386, VII; 593, I; 577.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
;

(N.U 1000782-80.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
;

(N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
;

(N.U 1019178-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
;

(N.U 1007773-04.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo
d
os

Parecis-MT,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos art.
129, §
9o e art. 147 c/c art. 69, todos do Código Penal,
à
s
pena
s
de
03 (três) anos de reclusão
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Em suas razões recursais, a Defesa
r
equereu a absolvição do acusado, tanto pelo crime de ameaça quanto pelo delito de lesão corporal, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, sustentando a inexistência de elementos suficientes para a prolação de decreto condenatório, razão pela qual pleiteou a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postulou a readequação da dosimetria da pena relativa ao delito de lesão corporal, requerendo a aplicação da legislação anterior à Lei no 14.944/2024, considerando que esta entrou em vigor em 9 de outubro de 2024, enquanto o suposto fato delituoso teria ocorrido em 12 de setembro de 2022.

Requereu, ainda em caráter subsidiário, a redução do
quantum
de aumento aplicado em razão da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, sustentando que não há elementos excepcionais que justifiquem a elevação acima da fração de 1/6 (um sexto).

Ao final, pleiteou a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
parcial provimento
do recu
rso (ID n. 274848439).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guima
rães
, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, apenas para aplicar
a pena em relação ao delito de lesão corporal com base na Lei vigente ao tempo do fato, mantendo
-se
incólume

os demais capítulos da sentença (ID n.
275770883),
sintetizando
com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– Pedido de absolvição por ausência de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovada – Declaração prestada pela vítima corroborada com os demais elementos probatórios – Palavra da vítima com relevância – Aplicação da pena em relação ao delito de lesão corporal [Art. 129, § 9o, do CP] com base na lei vigente ao tempo do fato – Pertinência – Delito praticado na vigência da Lei 11.340/2006 – Pleito para adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial – Inviabilidade – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – Redimensionamento do regime para o aberto – Não Acolhimento – Acusado que ostenta maus antecedentes – Inteligência do art. 33, § 3o, do Código Penal – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos previsto no art. 44 do CP – Delito cometido com violência e grave ameaça – Parecer é pelo
provimento parcial

do recurso defensivo.

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso
é
cabíve
l
(CPP, art. 593, I), manejado por quem t
e
m interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Marcos Paulo da Silva
Pollartrini
,
imputando-lhe a prática dos delitos
previstos nos art. 129,
§

9o, c/c art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
274847377
):

“
No dia 12 de setembro de 2022, na Fazenda Pindorama, situada na Rodovia MT-495, KM-13, Município de Campo Novo
do
Parecis/MT, MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave ao seu genitor, senhor Gilson Alves da Silva, bem como ofendeu sua integridade física, causando lesões corporais.

Consta que na data acima mencionada Gilson Alves da Silva levava seu filho MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI para a rodoviária da cidade de Campo Novo do Parecis, ocasião em que iniciaram uma discussão, na qual MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI passou a agredir Gilson Alves da Silva, enforcando-o e dando murros na região do rosto, jogando-o ao chão.

Ato seguinte, Gilson Alves da Silva conseguiu retornar à sede da Fazenda, ocasião em que foi perseguido por MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI, que lhe ameaçou agredir com um pedaço de madeira.

A polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCOS PAULO DA SILVA POLLARTRINI como incurso nas sanções do artigos 129, § 9o, c/c artigo 147, ambos do Código Penal, na forma do
artigo 69 do Código Penal, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento a ser designada, sob pena de revelia, intimando-se a vítima constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o acusado nas penas legais.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §

9o, c/c art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, no que se refere à tese defensiva de absolvição quanto ao delito de lesão corporal, fundada na alegação de agressões recíprocas e na ausência de comprovação segura acerca de quem teria iniciado o embate, além da inexistência de testemunhas oculares do momento inicial dos fatos, entendo que tal pleito não merece acolhida.

A

materialidade
do
s
delito
s
restou sobejadamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID n.
274847369
), pelo Boletim de Ocorrência (ID n.
274847368
),
Laudo pericial realizado na vítima (ID n.
274848423
)
, e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria
delitiva quanto ao crime de lesão corporal, a vítima,
Sr. Gilson Alves da Silva
,
ao ser ouvida na fase inquisitorial, relatou de forma clara como se deram os fatos. Informou que, enquanto conduzia o apelante até a cidade, foi surpreendido por este com um golpe conhecido como
“mata-leão”
, seguido de diversos socos em seu rosto, resultando em um corte na região da testa. Confira-se:

“
(...) QUE seu filho MARCOS PAULO chegou na fazenda para visita-lo no último sábado; QUE ontem MARCOS ingeriu bebida alcoólica;
QUE o declarante estava trazendo MARCOS para a cidade, para que ele pegasse ônibus para Comodoro, aonde trabalha; QUE já saindo da fazenda MARCOS mandou que o declarante parasse a moto, e começou agredir o declarante falando que iria mat
á
-lo; QUE MARCOS deu um mata leão no declarante e começou a desferir socos em seu rosto, vindo a cortar a testa; QUE o declarante conseguiu empurrar MARCOS contra a cerca e retornou com a moto para a sede da fazenda; QUE fechou o portão, mas MARCOS pulou o muro e ameaçava agredir o declarante com um pedaço de pau; QUE MARCOS agrediu o declarante com voadeira, socos, chutes; QUE não tiveram discussões anteriormente; QUE não sabe porque MARCOS o agrediu; QUE o declarante ficou com lesões corporais, inclusive teve que dar pontos na testa, ficou com o nariz, a boca e as mãos lesionados; QUE deseja representar criminalmente contra MARCOS; (...)”

Em juízo, a vítima,
Sr. Gilson Alves da Silva
,
reiterou integralmente a versão apresentada na fase policial, acrescentando maiores detalhes sobre as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Confira-se:

“
(...) Vítima:

É, no momento
,

d
o
decorrer
do tempo, ele veio me visitar, né
.
Ele
não
mora comigo, nunca morou comigo
.
Foi um filho que eu tenho ausente assim
,
não foi de casamento, foi de um namoro, né
.
E aí
ele
sempre teve ausente da minha presença. Aí assim que ele veio me visitar, depois desse certo tempo aí
,
veio me visitar e chegou aqui
é,
na fazenda, tudo certo, entendeu
.
E aí
tava
tudo tranquilo e aí depois ocorreu umas cachaças pro meio também, entendeu
.
E
d
epois assim, quando ele já queria ir embora e eu queria levar, já
tava

levando ele
para Campo Novo para ele pegar o ônibus aí para seu trabalho, para onde ele mora para lá e aí ele quis me matar, entendeu
.
Promotor:
Que que aconteceu?

Vítima
:
T
eve luta entre nós dois, entendeu
.
E aí eu
deixei ele
na estrada, vim pra minha casa, ele ficou na estrada daqui, eu acho que

da fazenda, onde que eu deixei ele já era uns 3 km. E eu voltei para casa, cheguei aqui
,
e início
nós já teve

é,
a luta para lá para mim escapar dele, entendeu
.
Para mim vir embora. E eu
deixei ele
e
vi
m
embora. E aí ele, em vez dele ir embora para casa, para lá e caçar esse rumo dele, ele voltou
pra
fazenda e continuou, entendeu
.
As ameaças e me agredindo aqui em casa.
E inclusive aqui tem câmeras também
que
presenciou tudo isso, entendeu
.
Aqui na fazenda que eu trabalho. E aí foi até que eu tive que pedir socorro pro vizinho para chamar a polícia, que entre
eu
e ele
,
eu não quis agredir muito, a mais de que ele me agrediu bastante, mas eu não quis agredir ele porque, entendeu, eu não
tava
entendendo muito a situação, porque como é que um filho
vem

(inaudível)
depois no momento chega a
querer te agredir
e te machucar, entendeu
.
Inclusive ele me machucou. E aí foi o momento em que eu pedi socorro pro vizinho e até
para

a
minha gerente
para eles

chamar
a polícia e aí eu tive que representar contra ele
, p
or isso
.
Promotor:
Entendi
. Ô Gil
son
, só quero entender uma questão. Vocês falaram que ele foi te visitar, vocês ficaram lá na fazenda e aí num certo momento você foi levar ele
pra
rodoviária para ele voltar, enfim, pra casa dele
,
né
.
E no meio do caminho que teria ocorrido. Aí
o senhor, o senhor falou
assim
–
Ele tentou me matar. Eu quero entender nesse meio do caminho como é que foram essa questão, essa briga de vocês. Não quero saber o motivo. Veja bem, eu quero saber como é que foi. Vocês estavam no carro, quem foi para cima de quem? Como é que foi isso?

Vítima:
Olha, foi uma parada, entendeu
.

Nós estava
de moto, a questão foi parar de moto, entendeu
.
E aí teve
a
agressão, entendeu?

Promotor:

Tá
, deixa eu entender. Então vocês
,
quem que
tá

tava
pilotando a motocicleta
?
Vítima:
Eu
tava
pilotando. A motocicleta é minha
.
Promotor:
certo.
Vítima:
e eu
tava
pilotando.

Promotor:
Entendi.

Vítima:
Aí eu parei a moto,
n
o momento que eu parei a motocicleta e ele já me agrediu.

Promotor:
Que que ele fez?

Vítima:
Me agarrou. Tipo, vou falar o mata leão, né
.

Promotor:
Isso.

Vítima:

entendeu? Que deu muito trabalho para
mim
escapar.

Promotor:
Tá
. E aí dali ele continua te agredindo
?
Vítima:
Hã
?

Promotor:
E ali ele depois que ele te deu mat
a leã
o. Ele continuou te agredindo?

Vítima:
Não, não, não me agrediu. Eu, eu lutei para
mim
escapar daquilo, daquela situação. Aí sim, quando eu escapei, eu peguei a mo
to
e voltei para casa.

Promotor:
Ah, entendi.

E aí ele, aí o senhor falou que ele retornou para

a sua casa. É isto?

Vítima:
Isso.

Promotor:
E aí?

Vítima:
Aí quando ele retornou
pra
minha casa,

na lá naquela na estrada
,
na luta, eu
eu
me cortei. Aí quando eu cheguei em casa, eu
tava
com uma visita que é um amigo meu que
tava
em casa. até nós trabalhar junto. E aí eu fui se lavar, né, daquilo ali, daquela sujeira e eu achava que ele ia embora. E aí quando foi o momento, ele chegou, tem um portão, já tinham trancado o portão, né, para ver se é portão de segurança, entendeu? E aí ele chegou, pulou o portão e entrou para dentro da área aqui que é restrita, pulou o portão e entrou para dentro. E aí não quis saber, já começou a me chutar e eu achava que ele ia ficar mais calm
o
,
conversando, mas
calma não, ele me agrediu muito, muito mesmo. Eu fiquei todo machucado, inclusive
tive
que ir
pro
hospital depois
, deu p
onto em algum lugar
, hematoma
e eu não quis agredir muito por ser filho, né? Porque se eu quisesse e se eu tipo assim autorizasse para os meus parceiros que estavam aqui, entendeu
.

E
les
devia
fazer outro tipo de coisa, mas como que é filho, eu não quis. Eu tipo assim, eu queria entender a situação. para ver se tinha alguma calma, alguma reação de
le
ver
,
cair a ficha que ele não podia fazer, mas ele não, entendeu
.
Aí foi o momento que teve que chamar a polícia
.
Promotor:
certo
.
E Gilson, em algum momento ele chegou a te ameaçar pegar um pedaço de pau, madeira na mão
. Vítima:
aqui na fazenda
si
m.
Promotor:
Que que ele fez?

Vítima:
Oxe
, ele em todo momento ele falava que ia me matar.
Promotor:
Entendi. E depois disso, você manteve algum outro contato
com ele? Alguma coisa do gênero? Falou com ele? Como é que
tá
a relação atualmente? Não tem mais relação
?
Vítima:
Não,
Nenhuma. Não teve mais nenhuma.

Promotor:
Entendi.
T
á, em decorrência dessas lesões que o senhor sofreu aqui, que o senhor foi agredido,
é
, o senhor ficou com alguma sequela, alguma coisa do tipo?

Vítima:
Ficou.

Promotor:

Qual?

Vítima:
No coração.

Promotor:
Entendi.

Tá
bom. Não
,
digo
,

f
ora emocional, algo assim físico ou limitante
?
Vítima:
Teve

algumas, mas
já
melhorou já.

Promotor:

Entendi. Mas nada que impedisse, por exemplo, o senhor tivesse que ficar afastado por mais de 30 dias do trabalho, alguma coisa assim
?
Vítima:
Não
.
Promotor:
não
.
Vítima:
não
.
Promotor:

entendi.

Vítima:
Eu fiquei, eu fiquei
é
uma semana mais ou menos fazendo
uns tratamentos
aí
dos hematoma
s
que ficou na minha boca, no meu dentes, aqui na minha testa que cortou.

Promotor:
Uhum
.

Vítima:
Mas
, é,
uma semana só, depois de uma semana já retornei o trabalho
.
Promotor:
Entendi.
Então, seu Gilson, quem iniciou as agressões contra o senhor foi o Marcos
, é
isto
?
Vítima:
sim.

Promotor:
Certo. O senhor chegou,
é
, tentar
é,
golpeá-lo de alguma forma
,
ainda que seja para se defender.

Vítima:
Tentei.

Promotor:
Uhum
. Isso foi lá na casa ou lá na questão da motocicleta?

Vítima:
Lá na questão da motocicleta eu
golpeei
para
mim
escapar, na verdade, né
.
E escapei, consegui e peguei a moto e voltei para casa.

Promotor:

Que tipo de golpe o senhor deu nele
lá
?
Foi um
soco
?
Vítima:
Eu escapei, tipo assim, eu tentei escapar e escapei e ele ficou no chão. Eu peguei a moto e voltei

aqui na fazenda. Quando eu vi, quando eu vi mesmo que que eu que ele já tinha me agarrado,
nós já tinha
lutado várias vezes, foi o momento que eu peguei um cabo de vassoura e quebrei o cabo de vassoura e aí como ficou aquelas
f
erpas

e eu tentei, entendeu
.
Contra ele. Aí ele correu.

Promotor:
O senhor chegou a atingi-lo
?
com cabo de
vassoura
?

Vítima:
Eu
..., no
momento eu não sei. Não sei. Mas no momento eu não sei. Mas
é
se se atingiu no corpo de delito que ele fez, vai ter,

n
o
exame do corpo de delito.

Promotor:
Mas foi a partir do momento em que o senhor pegou o cabo de vassoura, foi, enfim, que aí se teve agressão ou não ali com cabo, foi quando ele correu que o senhor conseguiu tir
á-lo de lá.
Vítima:

quando eu quebrei o cabo
da
vassoura
, que eu
tava
mesmo e já cansado de lutar contra ele, eu vi que não tinha mais como tipo assim, se defender assim no mano a mano, como o povo fala, eu já
tava cansado, eu p eguei o cabo d e
vassoura, quebrei e tentei contra ele mesmo. E
aí,
aí eu vi que ele viu que o negócio
...,
mudou a lei da conversa, ele correu.

Promotor:
Entendi. Quando a Polícia Militar chegou lá, o Marcos
tava
onde?

Vítima:
Olha, rapaz, ele já tinha até roubado uma
pá
carregadeira daqui, porque que a gente fala roubar, né
.

É
, ele não tinha permissão de ninguém e já
tava
indo com ela perto do asfalto, que daqui da fazenda lá já tem uns 3 km. Ele já
tava
indo com a
pá
carregadeira sem permissão de ninguém. Já no meio da estrada. A polícia encontrou ele
perto de
chegar
no
asfalto com a
pá
carregadeira.

Promotor:
Certo. Ô seu Gilson, de acordo com o que o Marcos falou lá na delegacia, ele falou que o senhor foi quem parou a moto e foi para cima dele
agredindo ele
. Isso não aconteceu?
Vítima:
não. Eu parei a moto, na verdade,
para
m
im
mijar.
Promotor
:
Tá
. O senhor chegou a falar para ele que que ia pegar uma arma?

Vítima:
Não
.
Promotor:
entendi.

Entendi. Ô, Gilson,
é
, quando ele retornou lá para sua casa na fazenda,
tinha alguém na casa? O senhor falou que tinha um
o
senhor
tava
com visita em casa?

Vítima:
Tinha.

Promotor:
Teve alguém que viu essa briga entre vocês?
Vítima:
Teve. E não foi
só um não.

T
eve um
vizinho que
viu
,
a mulher dele e teve mais esse amigo meu que
tava
aqui, tipo assim, não viu presencialmente assim, ele não
estava
no meio da briga, mas ele
estava
assim tipo vendo
,
que tá já de noite do escuro vendo lá no
claro
, entendeu
.
Promotor:
eu digo assim, não, se deu para ver o contexto da briga, alguma coisa nesse sentido, ou eles só ouviram que
tava
tendo uma briga?

Vítima:
Deu para ver, ver, ver mesmo.

Promotor:
Entendi. Qual que é o nome desse
seu amigo que
tava
na sua casa?

Vítima:
O Gustavo.

Promotor:
E
le mora aí na fazenda?

Vítima:
Não, não mais. Mas e
m
outra fazenda que eu conheço
.
Promotor:
qual que é a fazenda que ele mora?
(...)
Defesa:

Ô, seu Gilson,
é
, na discussão que vocês tiveram na fazenda, antes de dar a carona
pro
Marcos, né, como o senhor falou, o senhor chegou a provocá-lo de alguma maneira, a provocar o Marco de alguma maneira?

Vítima:
Não, não. No momento não
teve
provocação nenhuma.
Eu

tava

levando ele
para pegar o ônibus para ir para o trabalho dele.

Defesa:

Certo. Mas antes de sair da fazenda, vocês não discutiram de nenhuma forma.
Vítima:
em nenhum momento.

Defesa:
Certo. Você chegou a fazer alguma referência à mãe dele, a mãe do Marcos?

Vítima:
Não
.
Defesa:

entendi. E aí, depois da
é,
quando vocês entrarem em luta corporal com a moto,
é
por que por que motivo o senhor parou a moto?

Vítima:
Para
mim
fazer um
...,
dar um m
ijão
, mijar.
(...)
Defesa:

E aí ele, o Marcos, ele começou a te agredir do nada. Como é que foi?

Vítima:
Eu acho que foi, para mim foi do nada, entendeu?

Defesa:

Certo. Mas o senhor
tava
em que posição? O senhor
tava
de costas para ele?
Tava
de frente? Como é

que foi?

Vítima:
É
,
na verdade, na verdade,
fui pego de costas
.
Defesa:

O

senhor estava de costas?

Vítima:
De costas.

Defesa:

E
ntendi.

Aí o senhor falou que ele iniciou a agressão com esse

suposto
mata leão
. Não foi isso?

Vítima:
(inaudível)
Então
.

Defesa:

Entendi. E aí depois disso,
é
, o senhor conseguiu se
desvencilhar
dele e saiu
,
e saiu e fugiu com a moto.
Vítima:
Foi.

Defesa:

Foi. Voltei para casa.

Defesa:
Certo. Mas aí o se
nhor
de moto e o Marcos
tava
a pé, como é que ele conseguiu te alcançar ainda?
Vítima:
Ele não me alcançou. Eu vim para casa, cheguei, fechei o portão, tranquei o portão e entrei para dentro da casa. E a área aqui é restrita e ele chegou depois a pé, voltou para trás e pulou o portão e entrou para dentro do quintal. Ele não ficou
(inaudível)
ele ficou

e veio, voltou e chegou, pulou o portão e entrou para dentro da área

do quintal.

Defesa:

Certo. Mas ele chegou a
ingressar na área da residência ou o senhor que saiu
pra área externa?

Vítima:
Não, ele ingressou para
dentro
.
Eu moro bem perto do portão, entendeu? A primeira casa. E aí assim que ele chegou, pulou o portão. É a primeira casa. Ele já pulou e
já

v
eio
.

Aí
o menino que
tava
aqui em casa, igual eu
eu
informei, aí falou
–
Ah, lá, ele tá vindo, ele tá vindo. Aí nós até pensou de entrar para dentro e fechar a casa, mas aí eu falei
–
Não, mas ele
tá
vindo ver alguma coisa. Ele não
tá
, ele não tá doido, mas ele vai conversar alguma coisa. Mas aí no momento que ele chegou, pulou o portão, já chegou, me deu uma voadora e aí já começou de novo. E eu caía para lá e levantava e ele me batia, eu
caí eu
, entendeu?

Defesa:

Não, mas é isso que eu não, mas não, mas isso que eu queria entender ficou um pouquinho confuso para mim. O senhor falou que
tava
dentro da casa e que ele pulou o muro, né? Que ele pulou o muro, que ele pulou o muro da área

e aí o senhor estava dentro de casa. O senhor saiu da casa ao encontro dele ou ele invadiu a casa?

É isso que eu não consigo compreender.

Vítima:

Só para você entender, a casa não tem quintal. O quintal aqui é um quintal restrito durante assim entre todos a casa e a sede. Aí tem o portão e a cerca. Assim que ele pulou o portão. Ele já
tem ele
já tem acesso a todas as casas. As casas não são cercadas.

Defesa:

É, mas a casa
,
as casas
tem
porta não
?
Vítima:
Eu
tava
na área.

Defesa:

Porta
tava
aberta.

Vítima:
Não, na área. Na área.
Defesa:

Ah, o senhor que estava do lado de fora.

(...)

Mas assim, o senhor tinha, em tese, o senhor tinha acabado de ser agredido, viu que ele pulou o muro, o senhor continuou do lado de fora, o senhor não temeu, não quis entrar, não pediu po
r
socorro nesse momento. Esperou
ser agre
di
d
o novamente. Eu não entendi como é que foi isso.

Vítima:
Mas eu tinha que correr para onde
o
senhor
acha
?

Defesa:

Não, mas o senhor falou que o senhor estava do lado de fora e viu ele pulando muro. O senhor não teria como adentrar para
para
dentro da residência, se trancar na casa, ligar para alguém nesse momento?

Vítima:

(inaudível)

Dentro
da minha casa.
Eu
t
ava
na área. Eu
tava
na área dentro da minha casa, entendeu? E já com o portão trancado. Aí se eu entrasse para dentro de casa, sendo que ele já tinha pulado o portão, você acha que ele não entra dentro de casa também? E ele já tinha vindo a 3 km para trás, voltando para trás. em vez de ter ido embora
.
Defesa:

C
erto
.
O senhor falou que na residência tem câmeras, né, na região do da fazenda.

Elas flagraram toda essa movimentação?

Vítima:

Com certeza, né
. (...)”

A testemunha

Policial Militar

Diego Soares da Silva
,
que atendeu a ocorrência, ao prestar depoimento na fase extrajudicial,
descreveu os acontecimentos presenciados no exercício de sua função pública. Destac
ou, em seu testemunho, que
:

“
QUE fomos acionados pela gerente da Fazenda Pindorama para atender uma ocorrência de briga entre dois homens, sendo pai e filho; QUE ao chegar no local a gerente da fazenda disse que o filho de seu funcionário estava tentando sair da fazenda com uma máquina agrícola; QUE o advertimos para que o mesmo parasse e descesse, aonde ele acatou as ordens; QUE foi realizado busca pessoal e foi dado voz de prisão ao suspeito; QUE em conversa com o pai do suspeito, este relatou que recebeu seu filho neste final de semana, e ontem estava o levando para a rodoviária, quando o filho mandou que parasse e começou a agredi-lo; QUE o suspeito ameaçava matar o pai e lhe desferiu vários socos e chutes; (...)”

Em Juízo, afirmou não se recordar com exatidão de todos os detalhes
do fato, todavia, complementou seu depoimento com as informações que ainda se lembrava, destacando que:

“
(...) Diego:

É
, deslocamos em três na fazenda lá e no deslocamento encontramos ele
na
PC, na

máquina
.
Promotor:

E
le qu
em?

Diego:
O
suspeito aí
.
Promotor:
C
erto
.
Diego:
Aí encontramos ele.
Pedimos
para descer.
Aí
ele
falou a situação que tinha brigado com o pai dele lá e tudo
,
que não era pai
,
e nervoso
,
estressado lá. Pegamos ele, descemos até na fazenda, encontramos a vítima lá também que que relatou a situação, que aí ele
tava
indo embora e

ficou alterado. Aí diante da situação aí nós
encaminhou ele
para
Depol
. Aí recordo que o Samu também deslocou lá para
l
á
dando atendimento
.
Promotor:
T
á
.
Só para poder entender, vocês foram, a Polícia Militar foi atender uma ocorrência nesta fazenda. É isto?

Diego:
Sim, senhor.

Promotor:
Em que sentido?

Diego:
É próximo
I
FMT ali, ó. Mas pega a direita.

Promotor:
Certo. Qual que era o sentido da denúncia do chamado?

Diego:
É
,
o filho, o filho agrediu o pai.

Promotor:
Entendi. E você chegou a ver o pai lá, a vítima machucada, alguma coisa assim?

Diego:
Eu não recordo muito bem não. Eu acho que era na cabeça, doutor
, que ele estava machucado
.
Promotor:

Uhum
.

E
o
Marcos, ele chegou a confessar para vocês as agressões?

Diego:
Sim, senhor.

Promotor:
E ele falou a dinâmica, como é que foi, se o Gilson foi para cima dele, como é que foi essa discussão, essa questão?

Diego:
Não, não, não, não falou não. Só falou que
,
o que eu recordo é que nunca se deu bem não, entre ele e o pai dele
.
Promotor:
T
á
.
E essa briga teria acontecido na sede da fazenda, na rua, onde é que foi?
J
á na cidade, depois retornaram para lá
?
Diego:
Não, não recordo em detalhes também não, doutor.
(...)
Defesa:
É
, Diego, nessa ocorrência, você se recorda se o Marcos ele
tava
com marcas de agressão também, como se tivesse sido agredido também.

Diego:
Não,
se foi
alguma marca grande, não recordo. Ainda mais por ser a noite, o único que eu recordo mais ou menos é a cabeça do pai dele.

Defesa:

Certo.
É
,

que constou aqui no exame de corpo delito que teria tido algumas equimoses em relação ao seu Marcos. Então, o senhor não se recorda
de ter visto, né?

Diego:
Não senhor.
Defesa:
T
á
certo. E aí quando
é,
quem fez a o chamado foi a vítima ou foi denúncia anônima? Você se recorda quem foi que fez o chamado?

Diego:
Eu acho que foi alguém da fazenda.

Defesa:

Entendi. Entendi. E quando o senhor encontrou o Marcos, ele
tava
andando na estrada. Como é que foi? Como
é que
foi o momento?
Diego:
Isso,

no
maquinário sentido a cidade
(...)”

A testemunha
Gustavo Borges de Oliveira
,
ao ser ouvida em Juízo, declarou que não presenciou o início do desentendimento entre a vítima e o apelante, que teria ocorrido na estrada da fazenda, contudo, afirmou ter presenciado o momento em que a vítima chegou à fazenda ensanguentada, bem como, a ocasião em que o apelante teria invadido o local, pulando o portão e agredindo novamente o
Sr. Gilson
. Confira-se:

“(...)
Gustavo:
Sim,
na verdade presenciei tudo, né. Porque só
tava
nós na fazenda.

Promotor:

Ah, perfeito. Então, relate para nós, por gentileza, o que que o senhor se recorda.
Gustavo:
E
ntão, foi assim,
é
, o Gilson buscou o filho dele lá
pra
fazenda, daí ficamos o final de semana inteiro, todo mundo tranquilo.
Aí certo meio, na noite do domingo, o Gilson foi deixar o filho dele na cidade e daí
é
, passou uns 5 minutos, ele voltou
pra
fazenda, só que quando ele voltou, ele
tava
com a cara só o sangue. E aí eu perguntei para ele o que que tinha ocorrido. Ele falou que tinha caído de moto, só que daí eu fui lá na moto, olhei e não tinha nenhum ralado na moto. Aí eu perguntei para ele se
era
verdade mesmo. Se ele tinha caído. Aí ele falou que não.

Na verdade
o filho dele tinha tentado matar ele.
Aí daí então beleza. Aí eu falei para ele, Gil
son
, pois então vai trancar o portão da fazenda,
que
ele vai voltar. Aí nós fomos lá, trancamos o portão. Quando nós chegamos no portão, ele já
tava
no curral próximo da fazenda. Aí quando ele chegou na sede da fazenda, ele pulou o portão
para dentro com portão já trancado. E aí foi onde começou
as
agressão
.
E
aí no momento eu não tive reação nenhuma, né
.
Porque eu não tinha nada a ver com a briga e era briga de familiares, então não me intrometi.
Aí quando o Gilson já
tava
bastante machucado, eu
peguei ele
na moto, levei ele
pra
porta do asfalto e já
tínhamos
acionado a polícia já. Aí levei ele lá, ficamos esperando, não chegou. Daí nós voltamos até a metade da estrada, onde tinha um bebedor de água. Aí ficamos lá lavando ele, ele
tava
só o sangue.
E aí o filho dele passou com uma
pá

carregadeira que não tinha farol.
Eu acho que ele
tava
atrás dele porque
tava
com espeto de carne na mão e tudo.
E aí foi quando ele fez a curva da fazenda na mata. Aí foi quando a polícia abordou ele e daí então fez apreensão.

Promotor:
Entendi. Então pelo que o senhor viu, foi o Marcos Paulo que foi atrás do Gils
on
para brigar. É isso?

Gustavo:
Isso.

Promotor:

Entendi. E quando ele voltou lá
pra
fazenda que ocorreu a briga foi o

Marcos Paulo que que foi atrás do Gilson
?
Gustavo:
Exatamente.

Prom
o
tor
:
Entendi.

Eles estavam consumindo bebida alcoólica?

Gustavo:
Sim, isso. 1
Litro
de pinga eles estavam bebendo.

Promotor:
Entendi. O Gils
on
que trabalhava lá na fazenda
?
Gustavo:
Isso. Ainda trabalha lá até hoje.

Promotor:
É. Como que ele
é
com a pessoa? Ele é tranquilo,
arruma
confusão
?
Como é que é
?

Gustavo:
C
ara
.
Ele é assim, fora da pinga. Uma pessoa muito gente boa, mas entrou
pro
lado da pinga, ele se transforma totalmente, que daí sempre assim quer ser melhor que os outros, quer humilhar, quer falar dos outros. Esse é o problema dele.

Promotor:
Entendi. O começo dessa briga, o senhor lembra, o senhor chegou a ver?

Gustavo:
Cheguei sim. Foi na verdade que assim, o filho do Gilson,
o
Marcos, ele
tava
sem dinheiro para ir embora, porque ele morava em outra cidade. Daí o Gilson falou para ele
–
Meu filho, se quiser, eu te dou o dinheiro, te lev
o
lá na rodoviária e daí pega o ônibus e vai trabalhar. Aí ele confirmou, beleza, arrumou
os trem
dele e tudo. Quando foi um
,
mais ou menos 1 km da sede, foi
quando começou a briga.

(...)
Defesa:
É
, Gustavo, pelo
que v
ocê
tá
me dizendo até o momento que eles estavam ali na fazenda, eles não tiveram nenhuma briga, nenhuma discussão?

Gustavo:
Não, nenhuma discussão.

Defesa:

Até a hora que o Gilson resolveu levar o filho, não teve nenhuma discussão
?
Gustavo:
Nenhuma.

Defesa:
E por que que ele resolveu
é
levar o Marcos Paulo à noite lá embora?

Gustavo:
Porque na segunda-feira ele tinha que trabalhar cedo na cidade que ele morava.

Defesa:

O Marcos Paulo
?
Gustavo:
Exatamente.

Defesa:

Tá
. É, então você, quando você diz que viu o início da briga, você não viu
porque
não foi lá na fazenda o início da briga.

Gustavo:
Isso.
O
início, o início mesmo da briga foi
já na estrada, né, que foi onde o Marcos derrubou ele e tudo
(Inaudível)
Defesa:

E
ssa
parte
você não viu
?
Gustavo:
É, isso já foi um km da sede, né
.
Só que assim,

quando a briga lá começou, eu vi o cachorro latindo, só que eu saí lá fora, não vi nada

e o cachorro
tava
bravo, latindo, latindo, latindo. E eu fiquei lá esperando. Aí o Gilson
f
oi, chegou lá só o sangue.

Defesa:
Entendi. Você trabalha nessa fazenda ainda?

Gustavo:
Não, já saí de lá tem mais de ano.
Defesa:
Entendi. É
,
tá
. O Marcos Paulo, ele já tinha ido outras vezes lá visitar o pai na fazenda?

Gustavo:
Já, sim. Tinha ido duas vezes lá antes

desse ocorrido.

Defesa:

E de um modo geral, como que era a relação dos dois?

Gustavo:
Bem tranquilo.
É
, tanto que na verdade n
é, no dia
que aconteceu esse fato, ele estava todo mundo tranquilo. Os dois estava tranquilo. Eu
tava
junto,
nós passou
o final de semana inteira tranquilo, só que acho que
acho que
chegou um ponto que desentendeu, né?

Defesa:
Aham
.

E nesse dia tanto
o
Gilson quanto Marcos Paulo, ele estava ingerindo bebida alcoólica
?
Gustavo:
P
ositivo.
Tava
bebendo
1 litro
de pinga.

Defesa:
E nesse momento que vocês estavam
junto
ali na fazenda, você fala que
tava
tranquilo. Mas chegou a ver alguma situação de provocação, seja por parte do Marcos Paulo ou por parte do Gilson, um em relação ao outro, conversa atravessada dos dois.
Gustavo:
Na verdade
teve
assim
pro
lado do Gilson, porque assim é aquela coisa de sermão de pai, porque o Marcos tinha pegado o dinheiro do salário da fazenda e daí ele foi lá
pra
cidade no Campo Novo e lá ele gastou o dinheiro todo. Aí quando ele foi
pra
fazenda, o Gilson falou se ele ia embora na segunda-feira ou no domingo. Aí ele falou
–
Pai, eu não vou porque eu não tenho mais dinheiro. Daí ele deu aquele sermão de pai, né? Mas a única provocação dele foi essa. Só ser
mão
mesmo.

Defesa:
Uhum
, entendi.
Tá
.
Aí
v
ocê falou que o Gilson retornou, ele retornou de moto e o Marcos Paulo retornou a pé.

Gustavo:
Exatamente.

Defesa:
Retornou a pé. E na hora que o Marcos Paulo retornou, você falou que o Gilson
tava
sujo de sangue. O Marcos Paulo também
tava
sujo de sangue?

Gustavo:
Não, só o Gilson.

Defesa:
E que horas que o Marcos Paulo se machucou
então?
Gustavo:
F
oi na hora que ele estava lutando lá no chão.

Defesa:
Ah,
tá
. Porque aí na hora que ele
retornou eles
discutiram, falaram alguma coisa, deu para você entender
porque
que eles estavam brigando ali naquele momento?

Gustavo:
Pelo que eu entendi,
é
, é assim, é coisa de passados, porque pelo que o Gilson me contou, quando a mãe do Marcos engravidou, o Gilson tinha 16 anos e o Gilson nunca arcou com nada de ajudar o filho, nem ajudar a mãe e meio que o filho assim cresceu com aquela rixa, foi o que deu para entender
.
Defesa:

F
icou magoado
?
Gustavo:

E
xatamente.
Defesa:
Mas você chegou a ver no momento ali da discussão
é
alguma coisa de chegar a falar alguma coisa ali, tipo assim, porque isso aí está me falando que o
Gilson
te falou depois, né? Mas no momento ali da briga
.
Gustavo:
N
a hora da briga, um ou outro só falava assim que ia matar. O que ouvi do Marcos, né, na verdade
,
falava
–
Vou te matar que você não é um pai. Falava isso.

Defesa:
E por que que ele falava que o
Gilson
não era um pai para ele?

Gustavo:
Eu acho que é porque nunca foi um pai presente, né, na vida dele. É tanto que o Marcos veio aí se aproximar do Gilson. O Marcos já era de maior, né? Eu acho que o Marcos já tinha uns 22, 23 anos por aí.

Defesa:
Já era adulto já.

Gustavo:
Exatamente.

Defesa:
E o Gilson falava o quê? Na hora da briga lá
.
Gustavo:
E
l
e
me chamava
–
Gustavo, me ajuda, meu filho vai me matar. E daí
é,
eu hoje eu
tô
com 24 anos, eu nunca briguei na minha vida. Então naquela hora eu fiquei assustad
o
. A minha intenção foi correr e chamar ajuda.

Defesa:
Uhum
. Entendi. Aí foi a hora que você foi chamar, você que acionou a polícia
foi isso?
Gustavo:
Exato. Aí eu peguei, liguei
pra
minha namorada que
tava
na cidade,

daí ela pegou e chamou a polícia para mim.
(...)”

Por sua vez, o
apelante
, ao prestar seu depoimento perante a autoridade policial,
apresentou sua versão acerca dos fatos,
falando que a vítima, teria parado a moto no escuro, enquanto iam para a cidade e teria partido para
cima dele, o agredindo. Vejamos o seu relato:

“QUE o interrogado nunca teve convivência com o pai GILSON; QUE sábado foi visita-lo na fazenda em que seu pai trabalha; QUE GILSON ficou jogando na cara do interrogado que ele era sem vergonha, que não tinha dinheiro; QUE o interrogado e GILSON estavam ingerindo bebida alcoólica; QUE GILSON ficou provocando o interrogado, e pediu que ele lhe levasse na rodoviária; QUE os dois montaram na moto e saíram; QUE no escuro GILSON parou a moto e foi para cima do interrogado o agredindo; QUE os dois entraram em vias de fato; QUE nunca tiveram uma boa relação; QUE GILSON falou que iria pegar arma, e com medo o interrogado subiu em uma pá carregadeira para sair da fazenda; QUE logo a PM chegou e o interrogado desceu da máquina; QUE recebeu voz de prisão e veio para esta delegacia de polícia com lesões decorrentes da briga com o pai;”

Ao prestar depoimento em Juízo, o acusado manteve sua versão dos fatos, afirmando que foi a vítima quem iniciou as agressões
no momento em que
ambos se dirigiam à cidade, ressaltando que
:

(...)
Juíza:
Com relação a essa briga ocorrida em 12 de setembro de 2022 na fazenda Pindorama, o senhor pode falar sua versão. O que que aconteceu nesse dia?

Marcos:
Ó, tinha 4 anos que eu, meu pai nos falava por causa do dessa relação dele, de quando ele beber sempre querer brigar, né
.
Aí
nós já era
a segunda dia que aconteceu essa briga, era a segunda vez que eu
tava
indo lá visitar ele.
Nós já tinha
se perdoado pelo
passado
tu
dinho, voltamos a se falar. Nesse dia eu tinha ido numa, tinha ficado na cidade, bebi
,
curti

com

uma mulher lá. Aí precisava passar uma noite lá na casa dele para no outro dia eu i
r
trabalhar, liguei para ele, para ele me buscar, ele foi me buscou. Aí chegando lá na casa dele, ele começou beber e começou me provocar falando que eu nunca ia ter dinheiro, que ia pegar, ia chamar a mulher que eu
tava
conhecendo para ir lá na casa dele. Aí até tudo bem, até no momento que ele tocou no nome da minha mãe falando que eu ia ser
um porcaria igual
ela. Aí nesse momento eu pedi para
mim
levar ele, ele me levar
pra
cidade, que eu não queria mais dormir lá na casa dele, preferia dormir na rodoviária
do que
na casa dele. Aí ele entrou
pro
quarto. Eu falei para ele assim
– s
e eu tivesse demorado 4 anos sem nós se falar, ia demorar 10 anos agora. Aí ele entrou
pro
quarto, demorou tempo e eu persistindo para ele me levar
pra
rua, que eu não queria mais ficar lá na casa dele. Aí ele pegou e falou que ia me levar. Aí montamos na moto, saindo de lá, andou acho que 1 km por aí. Ele parou a moto, desceu da moto e falou que ia me dar uma lição. Eu falei
– r
apaz, realmente você quer isso? Brigar
comigo?
Aí ele pegou e me deu murro. Aí eu vi que ele realmente queria brigar. Ali nós trocamos

soco até que eu cheguei de cair no chão, ele começar a me enforcar. Quando eu já
tava
quase sem ar, eu tive a ideia
,
eu
estava
só com braço
direito so
lto,

d
e tacar o dedo no nariz dele e quebrar. Aí eu quebrei o nariz dele, aí ele me soltou. Aí eu comecei a trocar murro, dar murro
na
cara dele até
nocautear
ele. Ele apagou, desci
pra
fazenda. Só que descendo
pra
fazenda, ele
levantou
, já passou por mim de moto. Aí chegou primeiro que eu na fazenda. No que ele chegou primeiro que eu, chegando lá na fazenda, o portão já
tava
trancado.
Eu magoado
com aquilo. Não, por ele ter me enfocado, não sabia se ele ia só me desmaiar ou então ia me matar enfocado naquele momento. Pulei o portão para falar com ele, falar com ele, desabafar. Por que que ele
tava
fazendo aquilo, né? Porque toda vez que eu tentava aproximar dele, ele dava um jeito de nós brigar. Aí peguei, cheguei de pegar num pe
daço
de pau assim, igual
tá
escrito, falou
,
igual ele falou que
eu
ameacei ele
,
com um
pedaço
de pau. Cheguei pegar
um pedaço
de pau, só que quando cheguei perto dele, joguei o pau no pé
,
no chão dele e falei para ele que
não precisava daquilo
. Aí naquela
“
desabafação
”
, perguntar para ele por que ele não me amava, porque ele nunca me viu como filho. Aí já
tava

para ir
embora. Aí ele abriu o jogo que iria me
ponhar
na cadeia. Aí naquele lá me subiu uma
mágoa
grande e começamos brigar de novo. Aí ali a briga ali foi briga para lá, briga para cá. Ele pegou um peda
ço
de madeira, né? Um peda
ço
de rodo,
tava
quebrado já e tentou me furar. Aí eu me afastei dele, ele entrou para dentro falando que ia pegar uma arma. Aí
nisso
daí eu corri e fui peguei a
...
,
me escondi
no começo
, me escondi
. Aí depois peguei a patrola
, pá
carregadeira, patrola
,
trator e saí da fazenda para
ir de encontro com
a polícia. Aí naquilo a polícia me pegou,
al
gemou eu, levou eu lá de volta
para a
sede e foi assim que aconteceu.

Juíza:

E o Gustavo que falou aqui, você
viu ele
durante essa briga? Ele
tava
perto?

Marcos:
Vi sim,
Ele
tava
presente na hora que ele
tava
me provocando a tarde toda, que ele passou a tarde toda me provocando
. Quando
tava

tomando uma
mais
ele.

Juíza:

D
urante as agressões
. N
o momento
que
vocês estavam se agredindo, ele
tava
também
?
N
o
momento
que
vocês estavam se agredindo
?
Marcos:
Na hora que eu pulei o portão, ele
tava
presente lá na hora que eu pulei o portão e
tava
conversando com ele, que eu
tava
, cheguei chorando lá
.
Juíza:

Uhum
.

Marcos
:
Desabafando
realmente com ele, porque
,
por que aquilo, né? Por que que ele queria aquilo? Sempre faz aquilo.

Juíza:
E depois disso você não teve mais relacionamento com seu pai?

Marcos:
Oi?

Juíza:
Depois disso você não teve mais conversa
,
relacionamento com seu pai?

Marcos:
N
ã
o t
ive
.
(...)”

No caso em apreço, restou inequivocamente demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §

9o, do Código Penal. A
materialidade
encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial acostado nos autos (ID n.
274848423
), o qual atestou que a vítima Sr. Gilson, apresentava corte na região superior da face (testa), equimose
s
no
nariz
,
boca, bochecha, queixo, braço esquerdo e joelho esquerdo, evidenciando a gravidade e a extensão das lesões sofridas.

A
autoria
, por sua vez, decorre das declarações firmes e coerentes da própria vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, oportunidade em que relatou que,
no momento em que
levava seu filho para a cidade, este passou a agredi-lo com um golpe conhecido como “mata-leão”, além de desferir outras agressões físicas.

Tais relatos foram corroborados pelo depoimento da testemunha Gustavo, o qual, embora não tenha presenciado o início das agressões, afirmou que viu a vítima chegar à fazenda com o rosto completamente ensanguentado, reforçando a versão de que o apelante foi o agressor inicial.

Nesse contexto, é fulcral destacar que,
nos delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando
encontra respaldo em outros elementos probatórios, como no presente caso. A
congruência entre o depoimento da
vítima, a
prova testemunhal e o laudo pericial
afastam
qualquer dúvida razoável quando à dinâmica dos fatos.

A propósito,
eis o entendimento
recente desta
Egrégia Segunda Câmara Criminal
:

“(...)
A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.
(...)”

(N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

Ademais, ainda que a Defesa alegue ausência de
comprovação sobre quem teria iniciado as agressões e sustente a ocorrência de agressões recíprocas, é imperioso ressaltar que eventual provocação ou agressão anterior por parte da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do réu, especialmente quando evidenciada a desproporcionalidade de sua reação. A extensão e natureza das lesões sofridas pela vítima demonstram que a conduta do apelante extrapolou qualquer suposta legítima defesa ou animosidade mútua, revelando-se penalmente reprovável.

Em caso,
destaca-se recente precedente da Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,

in
verbis
:

“
(...)
7. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa se os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP.
(...)”

(N.U 1000782-80.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, H
É
LIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Dessa forma, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, a condenação pela prática de lesão corporal deve ser mantida, por restarem plenamente comprovados a materialidade e a autoria delitiva.

De outro
norte
, no tocante ao delito de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível
destacar que se trata de delito de natureza formal, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima é colocada em situação de temor ou inquietação diante da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano ou o efetivo cumprimento da ameaça.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, para a configuração do delito, basta que a vítima tenha se sentido amedrontada ou intimidada, sendo dispensável a presença de testemunhas ou a materialização da ameaça, dada a própria dinâmica do crime, que frequentemente ocorre sem registros objetivos.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça, tendo como
vítima o seu pai, Sr. Gilson
Alves da Silva. Em seu depoimento, prestado sob o crivo do
contraditório, afirmou de forma clara e coerente que o apelante

proferiu diversas vezes que iria lhe matar, causando-lhe
fundado receio quanto à sua integridade física.

A declaraç
ão

prestada

pela vítima revela
de maneira inequívoca que o comportamento do apelante ultrapassou os limites de um simples desentendimento verbal, gerando, verdadeiro temor
,
o que é suficiente para configurar o delito de ameaça.

O depoimento da testemunha Gustavo, colhido em Juízo, também corrobora a configuração do delito, conferindo robustez à narrativa apresentada pela vítima. Ao relatar os fatos, a referida testemunha afirmou que,
no momento
em que
o apelante invadiu a sede da fazenda, proferiu ameaças de morte contra o próprio pai, reforçando, assim, a verossimilhança das declarações da vítima.

Confira-se o seguinte excerto do depoimento da testemunha Gustavo:

(...)
Gustavo: na hora da briga, um ou outro só falava assim que ia matar. O que ouvi do Marcos, né, na verdade. falava – Vou te matar que você não é um pai. Falava isso.
(...)
Gustavo: ele me chamava – Gustavo, me ajuda, meu filho vai me matar. E daí é, eu hoje eu
tô
com 24 anos, eu nunca briguei na minha vida. Então naquela hora eu fiquei assustado. A minha intenção foi correr e chamar ajuda.

Tal manifestação demonstra a presença do elemento subjetivo da ameaça e confirma que o comportamento do apelante foi capaz de provocar inquietação e temor na vítima, elementos suficientes para a configuração típica do art. 147 do Código Penal.

Nesse contexto, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A ameaça é configurada quando o agente, por palavras, gestos ou outros meios, causa temor à vítima, independentemente de danos físicos. (...)”
(N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (negritei)

Vale lembrar que a palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos de forma direta e sem testemunhas presenciais, assume especial relevância probatória, desde que esteja em consonância com os demais elementos colhidos no processo, como ocorre no presente feito.

Dessa forma, diante da coerência, firmeza e convergência do relato da vítima, corroborado pelo depoimento
da testemunha
, resta evidenciado que o
apelante, de fato, proferiu ameaças
contra a vítima
, de modo a incutir-lhe temor real e concreto, preenchendo-se, assim, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

Por sua vez
,
quanto ao pleito defensivo
de
readequação da dosimetria da pena imposta ao apelante pelo cometimento do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, com fundamento na aplicação da legislação anterior à Lei no 14.944/2024, por ser mais benéfica ao réu
, entendo que a
pretensão defensiva merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o fato delituoso imputado ao apelante ocorreu em
12 de setembro de 2022
, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da
Lei no 14.944, de 4 de outubro de 2024
, que passou a vigorar em
9 de outubro de 2024
.

À época dos fatos, o crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com redação dada pela
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, previa
pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos
. Com o advento da
Lei no 14.944/2024
, referida pena foi majorada para
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
, tornando-se, portanto, mais gravosa.

Nos termos do artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal
, é vedada a retroatividade da
lex

gravior
, devendo ser aplicada ao réu, no caso de conflito de leis penais no tempo, a
norma mais benéfica
, como também estabelece o
artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal
.

Diante disso, impõe-se a
aplicação da legislação vigente à época do fato delituoso
, com readequação da pena nos limites então previstos, inclusive possibilitando a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão da suspensão condicional da pena, conforme os requisitos legais então exigidos.

Por fim, a Defesa pleiteou a redução do patamar de aumento aplicado em razão da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes,
argumentando que não há fundamentos excepcionais que justifiquem a exasperação acima da fração de 1/6 (um sexto).
Com efeito, r
azão lhe assiste
.

Para melhor análise
da questão
,
colaciono abaixo trecho pertinente da sentença:

“
1a Fase – Pena Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes– há registro de executivo de pena no2000010-08.2020.811.0008 de 13.02.2020, portanto, reincidente, o que deve ser valorado negativamente;
c) Conduta social–não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social do acusado, razão pela qual referida circunstância judicia
l
não deverá influir na fixação da pena d) personalidade do agente– não há nos autos elementos concretos para se aferir a personalidade do acusado; e) Motivos do crime– são os normais à espécie .f) Circunstâncias do crime– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; g) consequências do crime– são as normais do tipo; h) Comportamento da vítima– não influenciou na conduta do acusado.

Portanto, havendo uma circunstância judicial desfavorável, tenho por bem em fixara pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão.
”
(negritei)

Constata-se,
aumento revela-se
desproporcional
diante do parâmetro jurisprudencial consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte de Justiça
, que orienta
no sentido de que,
em regra
, o acréscimo da pena-base em razão de
uma única circunstância judicial desfavorável
,
como os maus antecedentes
,
deve observar o critério da razoabilidade e da
proporcionalidade
, sendo
adequado o patamar de 1/6 (um sexto)
, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação mais severa.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“(...)
A majoração da pena-base além de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (antecedentes e circunstâncias do crime) não foi adequadamente fundamentada, tornando necessária a readequação da dosimetria com aplicação da fração usual de 1/6 sobre a pena mínima.
(...)
”

(N.U 1019178-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

“(...)
2. O acréscimo da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo justificativa idônea.

(...)”

(N.U 1007773-04.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Dessa forma, inexistindo justificativa concreta para o aumento da pena-base em patamar superior ao usualmente aplicado, e considerando-se que a única circunstância negativa reconhecida foram os maus antecedentes, impõe-se o
redimensionamento da reprimenda
, com
redução do acréscimo da pena-base para 1/6 (um sexto)
, a fim de assegurar o princípio da proporcionalidade que rege o sistema de justiça penal.

Dessa forma, passo à reanálise da dosimetria da pena, com a aplicação da legislação vigente à época dos fatos, bem como
,
a adoção da fração de 1/6 (um sexto) em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes
:

D
osimetria da pena:

O art. 129, §

9
o
, do Código Penal, previa pena de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
.

1 – Na primeira fase,
tendo em vista o reconhecimento
da circunstância judicial negativa (maus antecedentes)
e incidindo a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2
–
Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP): Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária em

03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção.

3 – Na terceira fase,
inexistem circunstâncias especiais de diminuição de pena, bem como, afastado a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §

1o, do Código Penal),
resulta
a pena final em 03 (três) meses e (quinze)
dias de detenção.

Em
consonância com o disposto no artigo 69 do C
ódigo Penal
, somo as penas aplicadas ao acusado, tornando-a definitiva
em
0
7 (sete) meses de detenção
,

pelo cometimento dos delitos previstos nos art.
129, §

9o e art. 147, ambos do Código Penal.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante, circunstância que, nos termos do artigo 33, §

2o, alínea “c”, do Código Penal, justifica a fixação do regime mais gravoso.

Por derradeiro,
no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Defesa de
Marcos Paulo da Silva
Pollartrini

e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação,
para
que seja
aplica
da
a
legislação vigente à época do fato delituoso
, bem como,
readequar a fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
para 1/6 (um sexto)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025